Tribunal: TJDFT
Processo: 0752913-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão desta egrégia Turma Cível, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo decisão que indeferiu o pedido de citação por edital em execução fiscal. O embargante sustenta erro material no acórdão ao defender que houve efetivo esgotamento dos meios para localização do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão recorrido quanto à efetiva realização de diligências pelo exequente, suficientes para autorizar a citação por edital do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
4. Não se identifica erro material no acórdão embargado, uma vez que o colegiado apreciou expressamente a insuficiência das diligências realizadas pelo exequente, limitadas a tentativas de citação em apenas dois endereços.
5. O colegiado fundamentou que a citação por edital exige comprovação de tentativas razoáveis de localização do executado, incluindo a consulta a bancos de dados públicos e sistemas informatizados disponíveis ao juízo, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC e da Súmula 414 do STJ.
6. A mera discordância do embargante com a decisão não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam a rediscutir o mérito da causa nem a modificar o julgado, salvo em casos excepcionais de efeitos infringentes.
7. O princípio da efetividade processual exige a realização de diligências adequadas para a localização do devedor antes de autorizar a citação por edital, garantindo o contraditório e a ampla defesa na execução fiscal.
8. Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão recorrida, salvo se configuradas as hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. A citação por edital em execução fiscal exige a demonstração de tentativas razoáveis e suficientes de localização do devedor, inclusive por meio de sistemas informatizados públicos e acessíveis ao exequente e ao Judiciário.
3. A ausência de comprovação de diligências mínimas justifica o indeferimento da citação por edital, sem configurar erro material no acórdão que assim decidir.